Tribunal: TJES
Processo: 5005200-27.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005200-27.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: DINAMICA COBRANCA E CREDITO SP LTDA e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, reparação por danos morais e antecipação dos efeitos da tutela proposta por LUZIMAR GAGNO, mediante a qual a parte requerente relata que fora cobrado por débito desconhecido no valor de R$ 6.324,12 (seis mil trezentos e vinte e quatro reais e doze centavos) posto que, nunca realizou qualquer contratação de serviços com as requeridas.

Por conseguinte, a Requerente entrou em contato com a DINAMICA COBRANCA E CREDITO SP LTDA (primeira requerida) e foi informada que que o débito é referente a multas de folhas de cheque que ficaram pendente de apresentação e taxas de manutenção do ano de 2012 junto ao Banco Bradesco. Ao entrar em contato com o BANCO BRADESCO SA (segunda requerida), foi informada que não possuía nenhum débito pendente.

Nessa senda, alega que Requeridas falharam com a prestação de seus serviços, sendo a primeira Requerida por cobrar indevidamente débitos inexistentes em nome/CPF da Requerente e ainda ameaçar de protesto e ação e penhora de valor e o segundo Requerido por vender crédito inexistente. Em razão disso, requereu, a inexistência de todo e qualquer débito perante as requeridas, e, ainda, a condenação ao pagamento de danos morais.

A primeira requerida (DINAMICA COBRANCA E CREDITO SP LTDA) não apresentou defesa nos autos, quedando-se, portanto, revel.

A segunda requerida (BANCO BRADESCO - SA), em contestação, alegou a inexistência de ato ilícito, a ausência de prova de negativação e a inocorrência de danos extrapatrimoniais.

Por fim, a parte autora apresentou réplica à contestação da primeira requerida.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
inexistente o débito discutido nos autos e, assim,
DETERMINAR
às partes requeridas que se abstenha de promover protesto de título ou a inscrição do nome/CPF da parte autora nas instituições de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como
DETERMINAR
que as partes requeridas se abstenham de realizar cobranças do débito ora declaração inexiste, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança realizada (SMS, ligação, e-mail, etc.), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 9774656
.

CONDENAR
as partes requeridas, solidariamente, a pagarem à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.

Em sede recursal, a segunda requerida, ora recorrente, alega a inexistência do ato ilícito, a ausência do comprovante de inscrição nos cadastros restritivos de crédito, a inocorrência de danos morais, a desproporcionalidade no arbitramento de valor dos referidos danos e a individualização quanto a obrigação de não fazer, uma vez que não possui relação com o corréu.

A parte autora, ora recorrida, apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência das hipóteses que justifiquem a concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as corrés, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Em observância aos arts. 7º, parágrafo único e 25, §1º do CDC, não há dúvida de que ambas as empresas integram a cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços, devendo responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e as rés, uma vez que houve venda de crédito de uma ré para a outra.

Ademais, nítida é a natureza indevida do débito cobrado do recorrido, merecendo este, ser declarado como inexistente. Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que, a empresa recorrente não se desincumbiu em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança destinada a consumidora.

Coaduno assim,
com o entendimento do magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

[...] as partes requeridas não cumpriram com o ônus probatório que lhes incumbia, na medida em que a segunda requerida sequer impugna a alegada negativa de contratação, limitando sua tese meritória à inexistência de danos morais e não comprovação de negativação/protesto. [...] Isso considerado, reputo demonstrado que o débito cobrado em face da parte requerente é indevido, razão pela qual a declaração de sua inexistência é medida que se impõe.

Por fim, sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Por consequência, entendo que a constante cobrança em que fora submetida a parte autora, bem como as ameaças de protesto, são suficientes para
violar os bens de ordem moral de uma pessoa
. Ressalto ainda que, o protesto do título não chegou a ocorrer por vontade da própria parte autora, ora recorrida, que buscou auxílio do Poder Judiciário.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, não havendo que se falar na minoração deste valor.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.